Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Processo : 0709613-64.2024.8.07.0010 DESPACHO As razões de apelação (id. 67636199), ao que parece, estão desassociadas da causa de extinção do processo, ou seja, o indeferimento da petição inicial por não atender a ordem de emenda. Assim, ao apelante quanto à eventual ofensa ao princípio da dialeticidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator